Tribunal: TJSP
Processo: 1064092-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de conformação – CPC, art. 1.040, II – Mandado de segurança – Compensação de débitos tributários com precatórios alimentares – Artigo 78 do ADCT declarado inconstitucional inviabilizando a compensação de débitos tributários com créditos de precatórios– Acórdão mantido.